Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700696-88.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: A E J MASTER LANCHES TROPICAL LTDA - ME, EDSON SEBBA, GISELE WEBER SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA, SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 33203767), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora